Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA, LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo, quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça, lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial.
3. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo do crime de lesão corporal.
4. Nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
5. Fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência de quaisquer circunstâncias atenuantes, dentre elas a menoridade relativa e a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, consoante preconiza o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a confissão espontânea restou comprovada nos delitos de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal contra a mulher, em razão da condição feminina.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena aplicada ao réu pelo prazo de 02 (dois) anos, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, do artigo 129, § 13o e artigo 147, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, às penas de 04 (quatro) meses de detenção em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça e 01 (um) ano reclusão pelo crime de lesão corporal contra mulher, no regime inicial aberto, conceder a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução e reduzir a reparação mínima a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).